Tribunal: TJBA
Processo: 8013514-09.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8013514-09.2024.8.05.0039

ASSUNTO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

ORIGEM DO PROCESSO: CAMAÇARI/BA.

APELANTE: IVABISPO DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR E JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ARTIGO
S
1
2
E 15, AMBOS
DA LEI Nº 10.826/2003.

1)
LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL E IMODERADA, CONSISTENTE EM MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO, EXPONDO A INCOLUMIDADE PÚBLICA A RISCO INACEITÁVEL.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. IMPROVIMENTO.

2)
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDUTAS AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS, TUTELANDO BENS JURÍDICOS DISTINTOS (INCOLUMIDADE PÚBLICA E CONTROLE ESTATAL VS. SEGURANÇA COLETIVA). A POSSE IRREGULAR, DE CARÁTER PERMANENTE, PREEXISTIA AO DISPARO, AFASTANDO O NEXO DE INSTRUMENTALIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP
B
) MANTIDO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPROVIMENTO.

3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
PELO JUÍZO
A
QUO
MANTIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
VEDAÇÃO

D
A REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEG
AL NA SEGUNDA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO
. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILI
DADE DE
REDUÇÃO ADICIONAL.
IMPROVIMENTO.

4)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO.

5
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6
)
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
8013514-09.2024.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/BA, sendo Apelante
IVA BISPO DOS SANTOS

e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,

pelo
IM
PROVIMENTO
ao Recurso interposto
,
consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR